Tribunal: TJDFT
Processo: 0710027-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIMES DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E PELA EMBOSCADA, FURTO, DANO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE SUBSTÂNCIA INFLAMÁVEL OU EXPLOSIVA E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUGA POR CERCA DE DEZ ANOS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECAMBIAMENTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.
1. Deve ser mantida a custódia cautelar do paciente diante da presença de indícios de autoria e prova da materialidade dos crimes de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil e pela emboscada, furto, dano qualificado pelo emprego de substância inflamável ou explosiva e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, a fim de assegurar a aplicação da lei penal.
2. Consta dos autos que o paciente, ciente das investigações policiais por crimes extremamente graves, se evadiu e permaneceu em local incerto e não sabido por cerca de dez anos, indicando a necessidade de sua prisão cautelar para assegurar a aplicação da lei penal.
3. Eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva, como na espécie.
4. Diante da notícia de que o paciente foi preso no estado do Rio de Janeiro, em decorrência do cumprimento do mandado de prisão preventiva expedido pelo Juízo do Tribunal do Júri da Circunscrição Judiciária de Taguatinga/DF, a autoridade impetrada deu cumprimento ao que dispõe o parágrafo 3o do artigo 289 do Código de Processo Penal, e determinou o recambiamento do acusado para o Distrito Federal, não havendo ilegalidade no procedimento adotado.
5. Ordem denegada para manter a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente e determinou o seu recambiamento para o Distrito Federal.